Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp. N.o 1439163/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 882. APLICABILIDADE.
1. O colendo STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo (Tema 882), que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
2. Se nos loteamentos fechados, constituídos pela união de legítimos proprietários de lotes regulares, o ente coletivo, constituído sob a forma de associação, não pode cobrar taxas daqueles que a ele não se associaram ou não anuíram com sua constituição, com maior razão também não podem fazê-lo os “condomínios” irregulares — que também têm natureza jurídica de associações — oriundos do parcelamento irregular de terras (sejam elas públicas ou particulares) em relação aos não associados.
3. Tendo o condômino solicitado seu desligamento da associação, não se mostra possível a cobrança de taxas condominiais, sob pena de violação do direito constitucional de não ser obrigado a se associar ou permanecer associado, conforme dispõe o art. 5o, inciso XX, da CF.
4. Apelo provido.